Tribunal: STF
Processo: AI 233548
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa ao
pagamento de horas in itinere decidida pelo acórdão recorrido à luz
da legislação infraconstitucional: incidência, mutatis mutandis, da
Súmula 636; inocorrência de negativa de prestação jurisdicional ou
violação dos princípios constitucionais apontados no recurso
extraordinário